Tribunal: TJSP
Processo: 2193548-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – Decisão agravada que deferiu a penhora dos direitos que o executado possui sobre o imóvel, assim como determinou a realização de perícia para sua avaliação – Apartamento localizado em área urbana – Ausência de complexidade que exija conhecimento especializado – Avaliação a ser realizada por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – Decisão agravada que deferiu a penhora dos direitos que o executado possui sobre o imóvel, assim como determinou a realização de perícia para sua avaliação – Apartamento localizado em área urbana – Ausência de complexidade que exija conhecimento especializado – Avaliação a ser realizada por Oficial de Justiça, tratando-se, inclusive, de uma de suas atribuições funcionais – Inteligência dos arts. 154 e 870, ambos do Código de Processo Civil – Providência apta a conferir maior celeridade e efetividade ao procedimento executivo – Certo, ainda, que o valor estimado poderá ser objeto de impugnação pelas partes, conforme previsto pelo artigo 873 do CPC, oportunidade em que poderão alegar a necessidade de se proceder à nova avaliação – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193548-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO LAIS, é agravado RICARDO NASCIMENTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193548-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30042 - ltm
2
Voto no 30042
Agravo de Instrumento no 2193548-58.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos 10a Vara Cível
Agravante: Condomínio Edifício Laís
Agravado: Ricardo Nascimento de Souza
Juiz 1a Inst.: Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS

EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO Decisão agravada que
deferiu a penhora dos direitos que o executado possui sobre o
imóvel, assim como determinou a realização de perícia para
sua avaliação Apartamento localizado em área urbana
Ausência
de
complexidade
que
exija
conhecimento
especializado Avaliação a ser realizada por Oficial de Justiça,
tratando-se, inclusive, de uma de suas atribuições funcionais
Inteligência dos arts. 154 e 870, ambos do Código de Processo
Civil
Providência apta a conferir maior celeridade e
efetividade ao procedimento executivo Certo, ainda, que o
valor estimado poderá ser objeto de impugnação pelas partes,
conforme previsto pelo artigo 873 do CPC, oportunidade em
que poderão alegar a necessidade de se proceder à nova
avaliação RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
tirado
por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LAÍS contra a respeitável decisão trasladada a fls.
129/130 que, nos autos da ação de cobrança, ora em fase de execução de
sentença homologatória de acordo, que move contra RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193548-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30042 - ltm
3
NASCIMENTO DE SOUZA, determinou a lavratura de termo de penhora sobre
os direitos que o executado possui sobre o imóvel de que provém a dívida em
questão e, também, nomeou perito para sua avaliação.
Sustenta, em síntese, a desnecessidade de
nomeação de perito para que proceda à avaliação do imóvel objeto da dívida,
a qual pode ser realizada por meio de Oficial de Justiça, consoante previsto
em lei. Afirma que a avaliação em questão não demanda conhecimentos
técnicos especializados, tratando-se, também, de meio menos moroso e
custoso para os fins pretendidos.
Pugna
pela
concessão
do
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal, para que se determine
que a avaliação do imóvel penhorado se dê por meio de Oficial de Justiça.
Foi
deferido
o
efeito
suspensivo/ativo,
dispensada a intimação do agravado que, pese o comparecimento espontâneo
nos autos no momento da celebração do acordo homologado judicialmente e
que, descumprido, ensejou a presente execução, deixou de nomear advogado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
Dispõe o art. 870 do Código de Processo Civil
que a avaliação do imóvel penhorado, em princípio, deve ser feita por Oficial
de Justiça, autorizada a realização de perícia quando depender de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193548-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30042 - ltm
4
conhecimentos especializados.
A avaliação foi incluída entre as atribuições do
Oficial, descritas no art. 154 do Código de Processo Civil, providência que visa
conferir maior celeridade e efetividade ao procedimento executivo.
Na hipótese dos autos, o imóvel em questão
(matrícula de fls. 110/119) se situa em zona urbana, não havendo sequer
indícios de impossibilidade de realização do ato por Oficial de Justiça, não se
justificando, portanto, a prematura determinação de avaliação por perito de
confiança do Juízo.
Destaque-se, também, que na avaliação de
imóvel, pode o Oficial de Justiça se valer de informações de imobiliárias da
região, certo que o valor estimado poderá ser objeto de impugnação pelas
partes, conforme previsto pelo artigo 873 do Código de Processo Civil,
oportunidade em que poderão alegar a necessidade de se proceder à nova
avaliação.
Assim, deve ser provido o recurso, para afastar
a necessidade de realização de perícia para avaliação do imóvel penhorado e
determinar que seja realizada por Oficial de Justiça, meio mais simplificado e
menos custoso que o determinado em primeiro grau.
Este o entendimento adotado por esta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Penhora de
direitos
nomeação de avaliador
Possibilidade de avaliação por
oficial de justiça, por força do disposto no art. 870 do CPC Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193548-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30042 - ltm
5
provido.”1.
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança de
despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Avaliação do
imóvel penhorado. Possibilidade de realização por oficial de justiça,
nos termos dos artigos 154, V e 870 do Código de Processo Civil.
Nomeação de perito que se mostra desnecessária, vez que, em
princípio, não se vislumbra necessidade de conhecimentos técnicos
para avaliação de imóvel urbano residencial. Decisão reformada.
Recurso provido.”2.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 Agravo de Instrumento no 2212553-03.2019.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, j. 23/09/2019.
2 Agravo de Instrumento no 2045444-61.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j.10/05/2019.